Tribunal: TJDFT
Processo: 0713391-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0713391-38.2025.8.07.0000 PACIENTE: EUNELIO VICENTE DA SILVA JUNIOR IMPETRANTE: MANOEL AGUIMON PEREIRA ROCHA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de EUNELIO VICENTE DA SILVA JUNIOR, apontando-se como autoridade coatora o Diretor do Centro de Progressão Penitenciária do Distrito Federal e, como ilegal, a recusa em cumprir a decisão que autorizou as saídas temporárias do paciente aos finais de semana, ao argumento de que havia inconsistências no enderenço informado à administração penitenciária (processo SEEU n. 0027685-14.2013.8.07.0015). Informou a Defesa (Dr. Manoel Aguimon Pereira Rocha) que o paciente cumpre pena em regime semiaberto, com trabalho regular junto à FUNAP e permissão para saídas aos finais de semana, consoante deferido nos autos da execução penal n. 0027685-14.2013.8.07.0015 (ID 70579616). Salientou que o paciente goza adequadamente dos benefícios externos que lhe foram autorizados. Destacou que, no final de semana de 29 e 30-março-2025, saiu para visitar seus familiares, os quais residem no endereço CL 02, Lote 02, Apartamento 202, Condomínio Jardim Europa II, em Sobradinho/DF, e que recebeu a visita de policiais penais, que certificaram o cumprimento da medida. Asseverou que, na semana seguinte, em 5-abril-2025, foi impedido de deixar a unidade prisional para passar o final de semana com a família, sob a alegação de inconsistências no endereço fornecido pelo paciente. Afirmou que, há 15 dias, a esposa do paciente, por determinação do estabelecimento prisional, atualizou os dados do paciente e forneceu comprovante de endereço recente, demonstrando que a família residia no mesmo local de sempre. Pontuou que houve evidente erro por parte do estabelecimento prisional que gerou prejuízos ao paciente e seus familiares, bem como à finalidade ressocializadora da pena. Obtemperou que não foi apresentada justificativa plausível para a recusa da saída do paciente, o que caracteriza nítido constrangimento ilegal. Requereu, liminarmente e no mérito, a imediata liberação do paciente para a saída de final de semana, nos dias 5 e 6-abril-2025. O Desembargador Plantonista indeferiu a liminar fundado na supressão de instância. Determinou a remessa dos autos para a eminente Desembargadora Simone Lucindo, durante o horário de expediente, para reapreciar a decisão e adotar as providências procedimentais posteriores (ID 70578949). O impetrante peticionou nos autos e requereu a desistência do “habeas corpus”, ante a perda superveniente do objeto (ID 70584323). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil estabelece que: “Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.” Em que pese o habeas corpus não se trate de recurso, permite-se igualmente a desistência. Consoante apontado pelo Impetrante, o pleito de usufruto de saída temporária, no final de semana de 5-abril-2025 a 6-abril-2025, encontra-se prejudicado pelo decurso do tempo. Assim, impõe-se o não conhecimento do writ. Destaque-se, por fim, que as insurgências veiculadas nos autos da execução penal n. 0027685-14.2013.8.07.0015 serão apreciadas sob minha relatoria (mov. 576.1 dos mencionados autos), razão pela qual os autos não foram remetidos ao Gabinete da Desa. Simone Lucindo. DIANTE DO EXPOSTO, julgo prejudicado o presente “habeas corpus”, pela perda superveniente do interesse, com fulcro no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Intimem-se. 3. Arquivem-se. Brasília, 8 abril de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator